Tribunal: TJMT
Processo: 1018530-23.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018530-23.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 766.968.551-49 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFRONTA À SÚMULA Nº 385 DO STJ – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO AFASTADA –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa no rol de inadimplentes, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação com pedido de liminar, proposta por MARIA AUXILIADORA DA SILVA em face de acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, nos autos do Recurso Inominado nº 1029268-98.2020.8.11.0002.

Sustenta, na petição inicial, que é cabível a reanálise da demanda para não aplicar a Súmula nº 385 do STJ, pois o extrato do órgão de consumidor constante nos autos estaria incorreto, com a consequente prolação de outra decisão, julgando procedente a demanda originária em razão da anotação que restringiu o seu crédito e o abalo moral sofrido.

Requer, assim, o recebimento desta reclamação constitucional, a determinação da reclamada para apresentar defesa e prestar informações e, ao final, a condenação em danos morais da reclamada em razão da não aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

Reclamação recebida em decisão ID nº 106648463.

Em manifestação de ID nº 106745968, o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho deixou de emitir parecer em razão da inexistência de interesse público no feito.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
em ofício de ID nº 107135465.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID nº 111231987.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes da inserção do nome da reclamante no rol de inadimplentes, a pedido da reclamada, por uma dívida supostamente irregular.

A reclamante, por sua vez, pretende a reforma do acórdão para afastar a aplicação da Súmula nº 385 do STJ e ser deferida a condenação em danos morais da reclamada.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP nº 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1º e 2º determina que:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo
e em

enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Dessa forma a presente reclamação preencheu os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

In casu,
a reclamante pretende o afastamento da aplicação da Súmula nº 385 do STJ para ser agraciada com indenização pelos danos morais que teria sofrido.

A sentença de ID nº 105553981 julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente o débito
sub judice,
determinar a baixa da inclusão do nome da autora, ora reclamante, no rol de inadimplentes e afastar o pedido de danos morais.

A reclamante interpôs recurso inominado requerendo a condenação da reclamada em danos morais, sendo este pleito também refutado pela Turma Recursal no acórdão recorrido, de ID nº 105553981, que desproveu o recurso, mantendo a sentença atacada diante da existência de anotação preexistente em nome da reclamante.

Adianto que a irresignação não merece ser acolhida.

Isso porque no caso em tela, conforme destacado na sentença originária:

“In casu, o comprovante apresentado pela demandante (id. 41900263) sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da sentença). No documento juntado pela parte autora aparentemente possui uma data de ocorrência 20/02/2019, porém é a data que a dívida foi gerada, dessa forma entendo que não consta a data da inclusão. Razão pela qual, reitero que o mencionado documento não detém credibilidade.

Ainda, o documento apresentado retirado de site da internet, por não ser dos Órgãos oficiais (SCPC/SERASA) é frágil na medida que pode ser facilmente alterado e/ou modificado.

Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito do do sistema SCPC/SERASA, sendo obrigação da parte autora juntar tal documento, porém julgou não ser importante, fragilizando o contexto probatório de que houve o dano moral, motivo pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado.”

A Súmula nº 385 do STJ determina que:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”

É cediço que existem várias empresas que registram informações pessoais e dados de inadimplência de dívidas em lojas, cheques, etc, tais como, a Serasa, SCPC e SPC.

A função dessas empresas é informar quem está com o nome “sujo” e dar outras informações importantes para as empresas que querem vender a prazo ou conceder empréstimos.

In casu
, o nome da reclamante foi inscrito indevidamente pela reclamante neste rol. É importante frisar que a reclamante não contestou as outras negativações realizadas, nem apresentou comprovante de que foram realizadas indevidamente, portanto, presume-se que são legítimas.

Assim, perfeitamente aplicável no caso em análise a Súmula de nº 385 do c. Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve ser mantido, especialmente porque afastou a indenização por dano moral concedida inicialmente.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DANO MORAL – INEXISTENTE – DEVEDOR CONTUMAZ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE DECAIU DA MAIORIA DOS PEDIDOS – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, se não comprovada a sua existência pelo requerido, ônus que lhe incube nos termos do art. 373, II do CPC, considera-se inexistente o débito.
A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).
Mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando que a parte decaiu em todos os pedidos.” (TJMT, Ap 77800/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) –grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há falar em reparação por dano moral
. É cabível a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, consoante dicção do art. 21 do CPC/73 e entendimento esposado pelo Colendo STJ, a teor da Súmula nº 306.”
(TJMT, Ap 149950/2016, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) – grifei.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73).
A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).
”
(TJMT, Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) – grifei.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022